Tribunal: TJDFT
Processo: 0703793-98.2023.8.07.0010
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0703793-98.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JURACELIS MORAES BORGES PIQUIA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Vistos etc. Cotejando-se os autos depura-se que a eminente causídica que subscrevera eletronicamente o apelo manejado pela autora – Juracelis Moraes Borges Piquia –, Dra. Luciana Luiza Lima Tagliati, OAB/DF no 54.445, não está revestida de aparato material para firmá-lo de forma legítima, pois não consta dos autos o regular instrumento de mandato que a constituíra como patrona da apelante. Em sendo assim, considerando que o apelo não satisfaz o pressuposto objetivo de recorribilidade pertinente à regularidade da sua representação, pois subscrito por advogada desprovida de lastro para patrociná-la, assinalo à apelante, em observância ao apregoado no artigo 76 do Código de Processo Civil[1], o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato ou o devido substabelecimento do qual emergira os poderes da firmatária da apelação que aviara, sob pena de não ser conhecido o recurso com lastro na irregularidade formal que o permeia. Brasília-DF, 31 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)